Tribunal: TJMT
Processo: 0015772-06.2014.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015772-06.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO DA ROCHA TAIRA (APELANTE), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE BARCELOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROSANA DE FATIMA CEBALHO - CPF: 943.266.221-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE BARCELOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DA ROCHA TAIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR DA SILVA - CPF: 983.898.231-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO EFETIVADO PELA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –

RECURSO DESPROVIDO.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pela vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por
Alexandre Barcelos
contra a sentença exarada pelo Juízo da 3a
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que nos autos da ação penal n.
15772-06.2014.8.11.0042
,
condenou à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, ao mínimo legal, pela prática do crime descrito
no
art. 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa do acusado pugna por sua absolvição por insuficiência de provas da materialidade e da autoria, com o reconhecimento do princípio do
in dubio pro reo
(Id. 168480096).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 168480104).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, conforme o seguinte sumario abaixo reproduzido:

“Roubo majorado. Sentença condenatória. Apelo da Defesa. Pretendida absolvição do réu. Inviabilidade. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Reconhecimento do acusado pela vítima que se encontra corroborado pelos demais elementos informativos e judiciais. Elementos comprobatórios hábeis a amparar a condenação. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da denúncia anexada no Id. 169592340
q
ue:

“
No dia 28 de março de 2014, por volta das 14h20min, em via pública, na Avenida Isaac Póvoas, bairro Duque de Caxias, nesta capital, os denunciados JULIO e ALEXANDRE em coluio com o denunciado ROBERTO, com perfeita unidade de desígnios e esforços, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça simulando estarem armados, coisas alheias móveis, consistente em 200 (duzentos) cartões de transporte e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em moedas, pertencente à vítima Rosana de Fátima Cebalho.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vítima Rosana se encontrava em frente a Praça Oito de Abril, próxima ao restaurante Chopão atendendo a um ônibus como vendedora de Cartão transporte, instante em que foi abordada pelo denunciado JULIO que, com a mão sob a camisa, simulando estar armado, anunciou o assalto.

Ato contínuo, o denunciado JULIO puxou a bolsa da vítima que, em razão da grave ameaça, ficou sem reação, instante em que se aproximou do local o denunciado ALEXANDRE conduzindo uma motocicleta, oportunidade em que o denunciado JULIO montou na garupa e ambos foragiram com a res (200 cartões e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) em moedas).

Ocorre que, no momento da fuga um ônibus veio a colidir com a motocicleta em que estavam os denunciados, oportunidade em que populares conseguiram deter apenas o denunciado JULIO sendo que o denunciado ALEXANDRE conseguiu foragir.

Acionada, a Polícia Militar compareceu no local e prendeu o denunciado JULIO. Enquanto isso, outra guarnição da PM de posse das informações logrou êxito em localizar o denunciado ALEXANDRE na rua Rui Barbosa do bairro Goiabeiras.

Na sequência, os denunciados JULIO e ALEXANDRE foram reconhecidos como autores do roubo, oportunidade em que foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia para adoção de providências.

A motocicleta Honda CB 300, cor branca, placa OBA-9131 utilizada na prática delitiva foi apreendida às fls. 19.

Durante as investigações descortinou-se que o denunciado ROBERTO, ora proprietário da motocicleta utilizada no roubo, havia emprestado o veículo para que os denunciados ALEXANDRE e JULIO praticassem o delito.

Perante a Autoridade Policial o denunciado ALEXANDRE confessou a prática delitiva, já o denunciado JULIO resguardou do direito de permanecer calado. Quando ao denunciado ROBERTO alegou que havia emprestado sua moto para o denunciado JULIO, mesmo sem saber sequer como ele se chamava, pois este havia dito que iria pegar uma mulher para beber com eles, e não sabia que o denunciado JULIO emprestou a moto para cometer crime.

Parte da res furtiva foi apreendida (fls. 19), devidamente restituída à vítima às fls. 20 e avaliada indiretamente em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) fls. 40.

Diante do prejuízo suportado pela vítima Rosana, requer o Ministério Público o arbitramento, a título de reparação do dano causado, e, portanto, em caráter indenizatório, de valor mínimo que supra esse prejuízo, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP. [...]”

Decorrido o regular trâmite processual, o apelante foi condenado, nos termos da denúncia, pela prática do crime de roubo majorado, ilícito descrito no art.
157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas) do Código Penal.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição por fragilidade probatória, ao argumento de que somente a vítima foi ouvida em juízo, cujo depoimento deve ser analisado com ressalvas, eis que não há outras provas para corroborar suas alegações, acrescentando que o reconhecimento do apelante teria ocorrido em desconformidade com as regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

O recurso
não comporta provimento
.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada no feito e, de igual forma a autoria se mostra evidenciada.

Com efeito, o conjunto probatório permite a conclusão inequívoca de que o acusado foi um dos executores do delito em tela, como muito bem delineado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, na qual transcrevo na parte que interessa:

“Analisando os autos, verifica-se que a pretensão absolutória é inviável diante dos elementos probatórios contidos nos autos, pois, com efeito, a materialidade do delito é inconteste, bem como a autoria (...).

“[...] Sobre os fatos, a ofendida Rosana de Fátima Cebalho relatou, em Juízo que era funcionária da Empresa Pantanal Transportes e que estava na praça vendendo cartões de ônibus, oportunidade em que foi abordada um indivíduo, que simulou portar uma faca e disse que era um assalto, lhe subtraiu os objetos e logo evadiu-se na garupa de uma moto pilotada por uma segunda pessoa.

Ainda, a vítima consignou que, posteriormente, tomou conhecimento de que os assaltantes tinham se envolvido em um acidente logo mais a frente, sendo que a polícia chegou no local e os encontrou.

Por fim, Rosana de Fátima asseverou que procedeu o reconhecimento de um dos assaltantes, não sabendo declinar o nome, mas que reconheceu o indivíduo que lhe abordou e anunciou o assalto.

O PM Robson dos Santos, um dos responsáveis pela prisão do acusado Júlio César (desmembrado), relatou perante a Autoridade Policial o seguinte:

“(...) QUE estava em rondas na praça Santos Dumond quando uma senhora avisou que teve um roubo e na fuga os elementos bateram em um ônibus, momento em que os populares detiveram o suspeito; que diante da situação dirigiram até o local informado pela senhora (...) ao chegar no local depararam com o suspeito JÚLIO CÉSAR detido por populares pois no momento que foi empreender fuga veio a colidir em um ônibus; que o segundo suspeito ALEXANDRE conseguiu foragir e deixou o comparsa para trás; que minutos depois o GRUPO CAR da PM conseguiu pegar o suspeito ALEXANDRE na rua Rui Barbosa no bairro Goiabeiras; que após deter os suspeitos acionou a vítima que prontamente
reconheceu os suspeitos
como sendo autor do roubo que a mesma foi vítima (...)”. – DESTAQUEI

Em Juízo, ao ser ouvido nos autos originários (cód. 368345 e mídia de fls. 172 destes autos), Robson corroborou as suas declarações prestadas em sede policial, oportunidade em que asseverou, em síntese, que trabalhava no policiamento motociclístico na região central da Capital, onde foram acionados para comparecer no local para atender ocorrência de acidente de trânsito e, ao chegar no local, se depararam com um indivíduo detido por populares, que informaram que ele teria acabado de praticar assalto na Praça Oito de Abril.

Registrou, ainda, que logo foi passado, via CIOSP, a situação do roubo informado pelos populares, sendo que, com o detido Júlio, foi encontrado um pedaço de cabo de madeira, instrumento este que ele teria usado para simular estar armado.

Consignou o depoente, que ainda no local ficaram sabendo de uma segunda pessoa que estava na motocicleta, e tal pessoa, mesmo após a colisão, conseguiu se evadir do local a pé, deixando o comparsa no local do acidente automobilístico.

Por fim, Robson dos Santos asseverou que o crime foi irradiado para outras viaturas, que detiveram esse segundo indivíduo próximo a uma escola de tênis no bairro Goiabeiras, sendo que a vítima
reconheceu ambos os seus algozes
, bem como a motocicleta.

O acusado Júlio César ao ser interrogado na ação penal originária (cód. 368345),
não só confessou a
autoria do crime,
bem como delatou
o acusado Alexandre, conforme se depreende da transcrição constante da r. sentença proferida nos autos originários.

Ora, como prosperar a tese de negativa de autoria/in dubio pro reo?

Em derradeiro, é de se dizer que o apelante Alexandre Barcelos, quando do seu interrogatório em sede policial, confessou a autoria delitiva, bem como apontou a participação do corréu Júlio César, conforme transcrição que se segue:

“(...) QUE, estava passando na rua juntamente com o seu comparsa JÚLIO CÉSAR e ‘do nada uma ilusão louca, momento de bobeira, que não existe’
resolveu praticar o roubo
; que estava pilotando a moto e parou em uma avenida que não sabe descrever pois não conhece Cuiabá, enquanto o seu comparsa descia e abordava a vítima ele aguardava na moto; que não estava armado mas não sabe informar o que seu comparsa utilizou para simular uma arma; que depois do roubo seu comparsa montou na moto ‘saímos andando normal; nem vi bolsa, nem nada’; que minutos depois um ônibus bateu em sua motocicleta e o JÚLIO CÉSAR caiu no local e o interrogado saiu em fuga; que minutos depois foi abordado por policiais, que fizeram a sua detenção (...)”.

Vê-se, então, que o conjunto probatório produzido é forte o suficiente para embasar o decreto condenatório, pois as declarações da vítima, que procedeu ao reconhecimento pessoal do acusado, estão em consonância com o depoimento da testemunha Policial Militar Robson dos Santos, que confirmou que o acusado foi preso logo após os fatos, além de também ter confirmado que a vítima realizou o reconhecimento pessoal do acusado.

Como é cediço, nos crimes de roubo especial importância se dá à palavra da vítima, vez que a maioria dos delitos patrimoniais são cometidos às ocultas, sem testemunhas presenciais.

Geralmente, ficam frente a frente somente a vítima e o agente do crime. Portanto, em tais circunstâncias, a palavra daquela é de suma relevância para o deslinde da questão e se mostra apta a sustentar a condenação, mormente quando encontra ressonância noutras provas carreadas ao processo, como se deu no caso em tela, já que se trata da pessoa mais interessada em punir seus reais agressores.

(...)

Assim, não há como deixar de conferir credibilidade ao relato da vítima, que foi enfática e coerente ao reconhecer as circunstâncias mediante as quais se deu a conduta criminosa, bem como precisa e segura ao proceder o reconhecimento pessoal do acusado, confirmando a versão dos fatos narrados na exordial acusatória.

Por sinal, inexiste qualquer mácula no reconhecimento do apelante.

(...)

No caso, a vítima descreveu as características dos agentes, entre eles o apelante, como estatura, cor da pele, cabelo e vestimenta, e, na sequência, apontou o apelante e o corréu Júlio César como autores do crime, sendo então lavrado o Termo de Reconhecimento de Pessoa acostado ao ID 168480075, pág. 21, ou seja, os ditames da norma processual foram devidamente observados, de modo que a prova se encontra totalmente apta para alicerçar o édito condenatório.

Não fosse o suficiente, além do reconhecimento do acusado por parte da vítima, o apelante
Alexandre
confessou, perante a Autoridade Policial (ID 168480075, págs. 22/23), que praticou o crime em conluio com o corréu Júlio César, enquanto este, quando interrogado no processo desmembrado, confessou ter praticado o delito juntamente com o apelante (mídia – ID 168480077).

No caso em exame, além de não haver sequer indícios de que a confissão extrajudicial tenha sido colhida sob pressão ou tortura, tampouco que a autoridade policial tenha acrescentado elementos inverídicos ao interrogatório de
Alexandre
, a confissão, como visto, encontra-se confortada pelos demais elementos de prova coligidos aos autos.

Dessarte, ao contrário do alegado, a condenação do apelante não está baseada unicamente nas palavras da vítima ou no reconhecimento pessoal, mas, sim, em todo o contexto probatório, cujos elementos probantes são mais que suficientes para a manutenção do decreto condenatório.”

Diante do acima transcrito, extrai-se que o Órgão Acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não havendo falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pelo que se mantém a condenação prolatada de forma escorreita quanto ao crime de roubo majorado.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito,
nego provimento,
mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023